Tribunal: STF
Processo: ARE 711255
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Bem examinados os autos, verifica-se a inexistência de recurso da competência do Supremo Tribunal Federal pendente de exame neste processo. 
    Na ação ordinária em desfavor do Estado da Bahia, foram interpostos concomitantemente, em 2009, recurso especial e recurso extraordinário (págs. 181 e 189 do documento eletrônico 0).
    Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo que negou seguimento ao recurso especial, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que a ele cabe, quando provocado por agravo interno, apreciar a alegação de eventual equívoco da decisão denegatória (pág. 274 do documento eletrônico 0).
    No entanto, já em sede de execução do título extrajudicial, foi constatado erro material, uma vez que, a despeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve o devido retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para análise do agravo interno interposto na ação ordinária. 
    Após o retorno dos autos à origem, em 2019, decidiu-se pela manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial (págs. 10 a 13 do documento eletrônico 14). 
    Interposto, ainda em 2019, agravo pelo Estado da Bahia (pág. 19 do documento eletrônico 14), os autos subiram novamente ao STJ, que, com base no art. 21-E, V, combinado com o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno daquela Corte, não conheceu do agravo em recurso especial (págs. 43 e 44 do documento eletrônico 14).
    Em 14 de maio de 2020, o STJ, após o trânsito em julgado da mencionada decisão, determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme certidão de fl. 47 do documento eletrônico 14.
    De fato, em 2009, o Estado da Bahia interpôs agravo contra a decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, com amparo nas Súmulas 279 e 280 desta Corte, negou seguimento ao recurso extraordinário (pág. 235, documento eletrônico 0).
    No entanto, o agravo já foi devidamente analisado, por meio de decisão que proferi, em 26/9/2012, nos autos do AI 711.255 (documento eletrônico 1).
    Assim, constatada a remessa indevida do feito a este Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao cancelamento da autuação e à baixa dos autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator